Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
I – A absolvição do réu pela prática dos crimes de receptação e de falsa identidade é medida que se impõe quando o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar que em proveito próprio, adquiriu ou recebeu o bem sabendo de sua origem ilícita, tampouco que tenha atribuído falsamente, a si ou a terceiro, a identidade do ofendido.
II – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida necessária, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e provido.